Tribunal: TJDFT
Processo: 0721929-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO, CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E COBRANÇA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO POLICIAL MILITAR. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA FUNDAMENTADA NA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE EXPULSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 3o do art. 1.012 do Código de Processo Civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, sob pena de o requerimento não ser apreciado, que é o que se verifica no caso concreto.
2.Não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, constando suficiência do arcabouço documental já formado nos autos, toma por desnecessária a produção de outras provas.
3. Com publicação da portaria de exclusão, inicia-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 1o do Decreto 2.0910/32. 3.1 O trânsito em julgado da sentença penal como termo inicial se aplica apenas nos casos em que seja reconhecida a inexistência de crime ou de autoria, casos em que há repercussão na esfera cível, o que não se verifica no caso dos autos. 3.2 In casu, publicada a portaria de exclusão em 13 de julho de 2004, tem-se como consumada a pretensão dos autos em 13 de julho de 2009.
4. Recurso parcialmente conhecido, rejeitada a preliminar, e, no mérito, desprovido.